Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REQUERENTE: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em 22.11.2022 foi deferida tutela provisória de urgência nos seguintes termos: “Forte nesses argumentos, defiro o pedido de gratuidade de justiça à autora, bem como a tutela provisória para suspender o trânsito em julgado do que decidido nos autos n. 0703857.2021.8.07.0019, devendo o Distrito Federal implementar o que definido nos autos n. 0703952-85.2021.8.07.00189 no prazo máximo de 10 (dez) dias. Intimem-se.” (ID 41567431). Expedido mandado de intimação para o Distrito Federal (ID 41592322, o mesmo foi cumprido em 24.11.2022, conforme certidão de intimação de ID 41628209. Em 22.12.2022, a autora peticionou, informando não ter Distrito Federal cumprido a decisão pela qual deferida a tutela provisória; e pediu aplicação de multa para o caso de novo descumprimento: “MM JUÍZO, em que pese o ofício enviado ao requerido, o mesmo deixou de cumprir vossa r. decisão. Isso por que, tanto os valores recebidos pela autora em dezembro, quanto o valor a ser recebido em Janeiro, se mantém no importe dos 13%. Dessa forma, a autora vem requerer em caráter de urgência, visto que é valor de caráter alimentar, que o ofício seja reiterado para o devido cumprimento imediato, devendo o valor a ser recebido em janeiro ser reajustado e acrescido do valor faltante de Dezembro/2021. Além do que, requer que seja imposta multa em caso de novo descumprimento de vossa r.decisão.” (ID 42426847). No plantão do recesso do Judiciário foi prolatado o seguinte despacho: “Com efeito, compulsando os autos, verifica-se o DISTRITO FEDERAL foi intimado da decisão no dia 24/11/2022, conforme a certidão de ID Num. 41628209, e, possivelmente, não houve tempo hábil para a realização dos procedimentos administrativos necessários para a majoração do benefício na folha de pagamento do mês de dezembro de 2022. Todavia, ad cautelam, oficie-se o DISTRITO FEDERAL para que informe o motivo da não efetivação do que restou definido na mencionada decisão judicial já no mês de dezembro de 2022 e, após, faça-se conclusão à Relatora natural do caso, a eminente Desembargadora Maria Ivatônia.” (ID 42426847). O Distrito Federal foi intimado do despacho acima em 1o.1.2023, conforme certidão de ID 42479525. Em 11.1.2023, a autora peticionou novamente, informando que o Distrito Federal ainda não cumprira a decisão de ID 41567431; e requereu a aplicação de multa: “MM JUÍZO, em que pese o ofício enviado ao requerido, bem como o segundo ofício requerendo justificativas, esta que vos subscreve entrou em contato na data de hoje 11.01.2023 com a PCDF, e foi informado que até o presente momento não receberam nenhuma notificação. Ocorre que, em Dezembro/2022 e Janeiro/2023, a autora não recebeu nenhum pagamento, já se encontrando em situação precária de sobrevivência, tendo em vista que as contas (mercado, água, luz, aluguel, etc) são mensais. Dessa forma, requer que seja vossa r. decisão enviada por ofício para DIAP - na PCDF, Polícia Civil do Distrito Federal Divisão de Tecnologia / Divisão de Comunicação. SPO, Conjunto A, Lote 23, Complexo da PCDF, Ed. Sede CEP 70.610-907, com urgência. Bem como o ofício para a requerida, seja reiterado, e seja aplicado multa por descumprimento de vossa r.decisão, que concedeu o prazo de 10 dias e foi completamente ultrapassado.” (ID 42625084). É o relatório. Passo a decidir. Conforme anotado no Relatório, a tutela provisória de urgência em favor da autora foi deferida em 22.11.2022; em 24.11.2022, o Distrito Federal foi intimado por mandado para cumprimento no prazo de 10 (dez) dias; referido prazo se encerrou 13.12.2022. O Distrito Federal, até o presente momento, nada informou quanto ao cumprimento do que determinado na tutela de provisória de urgência; e a autora, por duas ocasiões, afirmou que, até o presente momento, a tutela provisória não foi implementada. Assim, conclui-se por recalcitrância do Distrito Federal no cumprimento da tutela provisória de urgência deferida, o que impõe ao julgador, nos termos do artigo 297 e 536 ambos do Código de Processo Civil, a adoção das medidas necessárias para a efetivação da tutela. Forte nesses argumentos, determino ao Distrito Federal o cumprimento da decisão de ID 41567431 no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Intime-se o Distrito Federal por mandado. Intime-se a autora. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora